Tribunal: TJBA
Processo: 8005875-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005875-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTECIR DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, LAIS FREITAS CALDAS DOS SANTOS

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Leilão extrajudicial de imóvel. Alienação fiduciária. Ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante. Nulidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por devedor fiduciante contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedente a ação anulatória de leilão extrajudicial. O autor sustenta a imprescindibilidade da intimação pessoal acerca da data dos leilões realizados.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) verificar se houve intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais; e
(ii) definir as consequências jurídicas da ausência de intimação pessoal, especialmente quanto à validade do procedimento de execução extrajudicial.

III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (Lei nº 9.514/97, arts. 26, §3º, e 27, §2º-A) exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização dos leilões extrajudiciais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal, admitindo-se a intimação por edital apenas quando frustradas as tentativas de localização do devedor.
5. No caso concreto, as notificações foram recebidas por terceiros, não se configurando a intimação pessoal exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada, o que acarreta a nulidade do leilão extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para
anular o leilão extrajudicial
do imóvel objeto da lide.

Tese de julgamento:
“1. É indispensável a intimação pessoal do devedor fiduciante para a realização de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, admitindo-se a notificação por edital apenas quando frustradas as tentativas de intimação pessoal.”
“2. A ausência de intimação pessoal invalida o procedimento de leilão extrajudicial.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §3º; 27, §2º-A; Decreto-Lei nº 70/1966, arts. 29 a 41; CPC/2015, art. 1.012.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.733.777/SP; AgInt no REsp 2.076.261/AP; AgInt no AREsp 1995145/SC; AgInt no REsp 1.970.116/SP; AgInt no AREsp 490.517/DF; AgInt no AREsp 1.286.812/SP; TJBA, Apelação Cível nº 8001725-28.2023.8.05.0110.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.